Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011461-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AVELINO FOLETO - CPF: 027.044.849-70 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – APRESENTAÇÃO DE TESE EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – LESÃO PREEXISTENTE SEM COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR ESTA DEBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura supressão de instância a apreciação de tese apresentada em sede de embargos declaratórios opostos ainda em primeiro grau e devidamente contrarrazoados.

É indevida a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, quando a seguradora lograr êxito em comprovar que a lesão preexistente já havia sido indenizada em sinistro anterior e não foi agravada em sinistro posterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
AVELINO FOLETO
contra as sentenças de ID no 66101028 e no 66101035 exaradas nos autos da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT no 1011461-79.2019.8.11.0041, em trâmite no Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que julgou parcialmente procedente o pedido constante na exordial nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau e redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.”

Os honorários advocatícios foram fixados em favor do recorrente na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, de ID no 66101037 o apelante alega, em síntese, inovação recursal, pois a tese acolhida pelo Juízo
a quo
foi apresentada apenas nos embargos declaratórios da sentença inicial e não durante a instrução do feito. Aduz que inexiste duplicidade de indenização, pois se tratam de acidentes distintos. Por esses motivos, pede que seja reformada a sentença, para dar provimento ao presente recurso, julgando totalmente procedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, no ID no 66101044, por meio das quais a seguradora apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelada ao pagamento de R$1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos) a título do Seguro Obrigatório DPVAT.

Inicialmente, o apelante sustenta que no presente caso há inovação recursal, pois a tese acolhida pelo Juízo
a quo
foi apresentada apenas nos embargos declaratórios da sentença inicial e não durante a instrução do feito.

Embora seja vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, assim como documentos, sob pena de supressão de instância, tenho que no presente caso não houve qualquer tipo de inovação recursal.

Isto porque não configura supressão de instância a apreciação de tese apresentada em sede de embargos declaratórios opostos ainda em primeiro grau e devidamente contrarrazoados, como de fato ocorreu no presente caso (Petições de ID no 66101030 e no 66101034).

Portanto, não se trata de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau na fase de instrução, tanto que, por conseguinte, foi objeto de discussão e análise ainda pelo Juízo
a quo
, não restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o Juízo originário pode conhecer de matéria não suscitada em fase probatória, mas ainda decidida em primeiro grau, sem incorrer em supressão de instância.

Prosseguindo, o recorrente também alega a possibilidade de ser indenizado duas vezes em razão da mesma invalidez, pois se tratam de acidentes distintos.

Conforme consta dos autos, a parte recorrida sofreu acidente automobilístico em 10.03.2015, ocasião em que a lesão sofrida causou- lhe debilidade de 50% (cinquenta por cento) do membro inferior direito, recebendo a indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Em 24.09.2018, a parte novamente sofreu um acidente, cujo laudo pericial produzido atestou lesão no mesmo membro à ordem de 25% (vinte e cinco por cento), portanto, não houve agravamento da lesão preexistente.

Com efeito, conforme dispõe a Lei no 6.194/74, em seu artigo 3o, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.

Assim, depreende-se da leitura da lei que a indenização securitária somente é devida quando se tratar de lesão que resultar em invalidez, devendo o valor ser fixado de acordo com o grau da intensidade apurada, razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, se ficar demonstrado o agravamento da sequela já existente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDOS DO IML E DO JUÍZO QUE APONTAM QUE A LESÃO INCAPACITANTE É ANTERIOR AO ACIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. Para que se configure o direito à verba indenizatória do Seguro DPVAT, faz-se necessário que o evento morte ou invalidez haja sido consequência do acidente automobilístico. Ao autor incumbe a comprovação (art. 333, I, CPC) do nexo de causalidade entre a invalidez apresentada e o acidente relatado. Embora não esteja o Juiz adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 436 do CPC), deve este ser prestigiado quando inexistente nos autos elementos ou provas capazes de infirmar as assertivas nele lançadas. Concluindo a perícia que a invalidez apresentada é preexistente ao acidente e que restou ausente prova do seu agravamento, a improcedência do pedido se impõe. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-BA-APL: 00801731320118050001 BA 0080173-13.2011.8.05.0001, Rel.: Maria do Socorro Barreto Santiago, j. em : 18/02/2014, Terceira Câmara Cível).

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - LESÃO PREEXISTENTE - NÃO HOUVE AGRAVAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJRR. RAC: 08158537720178230010 0815853-77.2017.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Com efeito, para o pagamento da indenização securitária DPVAT, é necessária a comprovação do acidente de trânsito e do dano decorrente, conforme disposto no artigo 5o, caput, da Lei no 6.194 /74.

Contudo entendo que, no caso presente, não se verificou o agravamento da lesão preexistente, de modo que não subsiste o dever de indenizar com relação ao membro mencionado, por ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e o dano decorrente.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Inaplicável na espécie o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021